Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-67.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000067-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), RENES BORGES DE CAMPOS - CPF: 616.530.121-53 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), RENES BORGES DE CAMPOS - CPF: 616.530.121-53 (PACIENTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), SUEIMAR ADRIANA DA SILVA - CPF: 900.820.521-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE ESTUPRO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
I - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA -
IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E DA SAÚDE DA VÍTIMA –
II - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA,
PER SE
, PARA REVOGAR O DECRETO –
III - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – PRESSUPOSTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
O
Habeas Corpus
, ação constitucional de cognição sumária, com exigência de produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de ilicitude de prova, que exija o revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto.

- Diante de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do paciente, revela-se adequada a custódia preventiva com vistas a resguardar a ordem pública, se evidente nos autos, a gravidade concreta do crime pelas suas circunstâncias, ou seja, tentativa de estupro contra a companheira, além de promessa de cometimento de mal maior, acaso fosse preso, pois, justificam a segregação, especialmente, para preservar a integridade física e psíquica da vítima.

II -
A presença de bons predicativos pessoais, mesmo que comprovada, isoladamente, embora apreciável, não constitui motivo bastante para causar a revogação da custódia preventiva;

III -
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com a medida cautelar decretada, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Renes Borges de Campos
,

contra ato do Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, indigitado de coator, que, no curso do IP, converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, pela autoria, em tese, dos crimes, no âmbito da violência doméstica, de lesão corporal e tentativa de estupro, contra a sua convivente,
Sueimar Adriana da Silva
.

O Impetrante alega:
a) fundamentação inidônea do decreto cautelar
, ante a ausência dos requisitos autorizadores;
b) predicados pessoais favoráveis
ao Paciente; e,
c)
suficiência de
medidas cautelares diversas
da prisão.

Foram anexados documentos (Id’s. 29098454 a 29098467).

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista,
Márcio Vidal
(Id. 29099982).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 29421465).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pela
denegação
da ordem, contudo, sem sumário dos respectivos termos (Id. 32988962):

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020